Tribunal: TJPA
Processo: 0807464-80.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10418 - CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2022-05-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807464-80.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DO PARA

AGRAVADO: YARA ALICE DE FREITAS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO LIMINAR. CONCESSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SATISFAÇÃO COMPLETA DA AÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA DE URGÊNCIA. TESES INAPLICÁVEIS. PRESENTES OS REQUISITOS NECESSÁRIOS. DECISÃO LIMINAR QUE PODE SER ALTERADA NO DECORRER DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I-

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo DETRAN/PA em face de decisão interlocutória que concedeu medida de urgência a recorrida
;

II-
Presentes os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência pleiteada pela agravada, tendo se desincumbido totalmente do ônus da prova;

III-
Não apresentou o recorrente fatos que ensejassem a reforma da medida concedida pelo juízo de origem;

IV-

Ressalta-se, por fim, que a regra invocada pelo agravante, segundo a qual não cabe liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta, pois nada impede a revogação da liminar em caso de eventual improcedência da ação principal;

V-
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc...

Acórdão os excelentíssimos senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN/PA
, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sessão do plenário virtual que se deu entre 23.05.2022 – 30.05.2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto pelo
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ – DETRAN/PA
, contra decisão interlocutório prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela, ajuizada por
YARA ALICE DE FREITAS PEREIRA
, a qual foi prolatada nos seguintes termos:

“(...)
Feitas as devidas ponderações, passo à análise dos requisitos específicos para a concessão da medida requerida. Inicialmente convém esclarecer que a probabilidade do direito restou demonstrada bem como há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo tendo em vista o decurso do tempo entre o início do processo de habilitação feito pela a Autora e a presente data, bem como com base na documentação juntada pela Autora, na qual a mesma figura como tendo realizado todas as fases do referido processo e considerada apta. Ademais, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a decisão seja reformada por sentença ou por decisão de juízo

ad quem.

Pelo exposto, DEFIRO a CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, para determinar a emissão e entrega da CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO DA Autora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária de R$1.000,00 (hum mil reais) até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

(...)”

O recorrente alega que a liminar foi deferida em caráter totalmente satisfatório e que não houve o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida. (id 3379065).

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão liminar, tendo em vista a sua natureza satisfativa e a inexistência do
periculum

in

mora
.

Em decisão monocrática, indeferi o efeito suspensivo ao recurso. (id 3433781).

A agravada não apresentou contrarrazões ao recurso. (id 3748253).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e indeferimento do recurso. (id 3834576).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo DETRAN/PA, onde o ente requer a reforma da decisão devido o não preenchimentos dos requisitos necessários para a concessão da medida, e a total satisfação do pedido mediante decisão precária.

A autora/agravada, alega que ingressou com requerimento administrativo perante o DETRAN/PA em 28.12.2017, mas possuía direito a sua CNH desde 26.03.2016.

Ocorre que essa residia no Estado de Minas Gerais retornando ao Estado do Pará apenas em período de férias. Desta forma, só ingressou com o pedido perante o Detran quando retornou de férias, pagando todas as custas e realizando todo o procedimento administrativo necessário.

Todavia, nunca recebeu sua CNH, momento em que procurou o DETRAN/PA e foi informada que deveria refazer o cadastro biométrico e fotográfico. Em 2018 verificou que sua carteira tinha sido aprovada e encaminhada para a gráfica.

Contudo, até o ano de 2020 nunca recebeu sua carteira, permanecendo no sistema do DETRAN/PA o mesmo
status
de “autorizada a impressão de sua CNH. Falta encaminhamento para impressão pela gráfica”. Assim, tendo em vista que o período de validade do exame de habilitação da recorrida se encerraria em setembro de 2020, motivo pelo qual ingressou com a ação requerendo a concessão da tutela de urgência.

Pois bem.

Como relatado, o recorrente interpôs o presente recurso manejando a reforma da decisão de origem, pois alega ser totalmente satisfativa, além de não se ter compreendido o requisito de dano ao resultado útil do processo ao momento da concessão da medida liminar.

Analisando os autos do Processo de origem (nº
0800350-66.2020.8.14.0008
), verifica-se que a requerente/agravada se desincumbiu totalmente do ônus da prova.

Juntou aos autos elementos suficientes que instruíssem um conjunto de provas contundentes, demonstrando a mora do DETRAN/PA ao prosseguimento do feito administrativo de concessão da CNH.

É evidente que a recorrida cumpriu todas as fases do processo de habilitação, sendo aprovadas nos exames e arcando com todas as taxas necessárias para a concessão da autorização.

Além disso, conforme afirmou em exordial, a agravada possuía à época 09 (nove) meses até que seus exames, que lhe concederam o direito a dirigir expirassem.

Logo, evidente que a mora administrativa tornou-se abusiva com a possibilidade de gerar graves danos a recorrida.

Porquanto, estão comprovados os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência concedida a recorrida, quais sejam o
fumus boni iuris
e
periculum in mora
, preteridos pelo art. 300 do CPC
.

Ressalta-se, por fim, que a regra invocada pelo agravante, segundo a qual não cabe liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta, bem como, é inaplicável na presente demanda, pois nada impede a revogação da liminar em caso de eventual improcedência da ação principal.

Ressalto que o MM. Juízo de 1º Grau, enquanto presidente do processo, e por estar mais próximo da realidade versada nos autos, detém melhores condições para avaliar a presença, ou não, dos requisitos autorizadores da medida mais adequada. Assim, não há como se conceder a medida preterida pelo agravante, vez que não existem elementos capazes de alterar a medida concedida pelo juízo de origem.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a decisão guerreada.

É como voto.

Belém, 23 de maio de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 31/05/2022